Tribunal: TJES
Processo: 0005710-17.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005710-17.2015.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL INTERMIX LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante alega que a paralisação do processo não decorreu de sua inércia, mas de ordem judicial que determinou a suspensão do feito para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 981/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processo, determinada de ofício pelo juízo para aguardar o julgamento de tema repetitivo, constitui causa impeditiva da fluência do prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente tem como pressuposto a inércia do credor. A paralisação do processo decorrente de determinação judicial para aguardar o julgamento de precedente vinculante não pode ser imputada à Fazenda Pública, pois representa um obstáculo imposto pelo próprio mecanismo judiciário.

A suspensão do curso do prazo prescricional, em razão de óbice processual criado pelo Poder Judiciário, atrai, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora imputável exclusivamente aos serviços judiciários não pode prejudicar a parte.

O período em que a execução fiscal permaneceu suspensa por ordem judicial deve ser decotado do cômputo do prazo prescricional intercorrente, sob pena de se penalizar a parte exequente por fato alheio à sua vontade e diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 106/STJ; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável sentença de id. 14612264 que, reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal movida pelo ora apelante em face de
COMERCIAL INTERMIX EIRELI ME.

Em suas razões (id. 14612265), o apelante sustenta que não há prescrição intercorrente, ao argumento de que a paralisação do feito por longo período não se deu por sua inércia, mas por expressa determinação judicial que suspendeu o processo para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 981/STJ, fato que atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de abrir vista à d. Procuradoria de Justiça Cível uma vez que “
É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
” (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0005710-17.2015.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL INTERMIX LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável sentença de id. 14612264 que, reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal movida pelo ora apelante em face de
COMERCIAL INTERMIX EIRELI ME.

Em suas razões (id. 14612265), o apelante sustenta que não há prescrição intercorrente, ao argumento de que a paralisação do feito por longo período não se deu por sua inércia, mas por expressa determinação judicial que suspendeu o processo para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 981/STJ, fato que atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia central reside em verificar se a suspensão do processo, determinada pelo próprio juízo de primeiro grau, teve o condão de obstar o fluxo do prazo para a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente no âmbito das execuções fiscais é regida pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências:

Art. 40 – O Juiz
suspenderá
o curso da execução, enquanto
não for localizado o devedor
ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos,
não correrá o prazo de prescrição
.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o
prazo máximo de 1 (um) ano
,
sem
que seja
localizado o devedor
ou
encontrados bens penhoráveis
, o Juiz ordenará o
arquivamento
dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se
da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional
, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Sobre o tema, o colendo STJ editou sua Súmula 314, pela qual “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal
intercorrente
”.

Ainda que o tema tenha sido sumulado, remanesciam algumas divergências no âmbito jurisprudencial. Pacificando a interpretação do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, em setembro de 2018 o colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS (Tema 566 a 571), cuja elucidativa ementa consta abaixo.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
,
depois da citação válida
, ainda que editalícia, logo
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de
qualquer dívida ativa de natureza não tributária
, logo
após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição

intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens
, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018)

Posteriormente, em fevereiro de 2019, o colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento a embargos de declaração, alterando em parte o acórdão acima ementado, mas sem efeitos infringentes, tão somente para indicar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual, não apenas por ato de oficial de justiça (STJ, EDcl no REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019).

Deve ser pontuado, também, que mais recentemente, consolidando a validade do procedimento estabelecido pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 390 de Repercussão Geral, fixando a tese de que “
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
” (STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Julgado na sessão virtual de 10 a 17 de fevereiro de 2023).

Feita essa apresentação do panorama legal e jurisprudencial sobre o tema, passo ao exame do caso concreto.

No caso dos autos, o curso da prescrição foi interrompido em junho de 2016, com a efetivação da citação por edital da empresa executada, conforme edital acostado aos autos (fls. 20 dos autos físicos).

Com a interrupção perfectibilizada, a discussão desloca-se para o momento em que se iniciaria o prazo para a prescrição
intercorrente
. Esta somente pode começar a fluir após a Fazenda Pública, já ciente da existência do devedor (agora devidamente citado), ser intimada sobre a não localização de bens penhoráveis. Este marco ocorreu precisamente em 30 de novembro de 2016 (fls. 33vº dos autos físicos), data em que a Fazenda Pública teve vista nos autos e tomou ciência do resultado negativo das consultas de bens realizadas,

Dessa forma, a suspensão anual perdurou até 30 de novembro de 2017. A partir de então, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, cujo termo final, a princípio, seria em 30 de novembro de 2022.

Ocorre que, em 21 de agosto de 2019, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 981/STJ. Tal suspensão, que não foi requerida pelo Exequente, perdurou até o ano de 2024

Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, este período de paralisação, decorrente de ato judicial, não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente em desfavor da Fazenda Pública.

Isso porque o instituto da prescrição visa a sancionar a inércia do titular de um direito. No caso em tela, a paralisação do feito não decorreu de desídia do Estado apelante, mas de uma ordem judicial que o impedia de praticar atos processuais efetivos para a satisfação de seu crédito. A prova da diligência do exequente é que, mesmo com o processo suspenso, este peticionou por duas vezes pugnando pelo seu prosseguimento, pleitos que foram indeferidos

A situação atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Se a demora causada pelo serviço judiciário não pode prejudicar a parte na contagem do prazo prescricional inicial, com maior razão não pode fazê-lo na contagem do prazo intercorrente, sob pena de se punir quem não foi inerte. O fluxo processual foi interrompido por um obstáculo criado pelo próprio Judiciário, e não por omissão da parte.

Dessa forma, o cômputo do prazo prescricional deve ser refeito, excluindo-se o período em que o processo esteve suspenso por determinação judicial. Assim, temos:

Início da contagem da prescrição: 30/11/2017.

Primeiro período de contagem: de 30/11/2017 até 21/08/2019 (data da ordem de suspensão), transcorreram 1 ano, 8 meses e 22 dias.

Período de suspensão judicial (não computado): de 21/08/2019 até a reativação do feito em 2024.

Retomada da contagem: a partir de fevereiro de 2024.

É evidente, portanto, que ao tempo da prolação da sentença, em maio de 2025, o lapso prescricional de 5 (cinco) anos não havia se consumado.

A sentença, ao ignorar a causa suspensiva decorrente de sua própria decisão, violou o princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e a justa expectativa da parte de que os prazos não fluiriam contra si durante a paralisação imposta pelo Judiciário.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de id. 14612264, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)